Tribunal: CARF
Processo: 10830.726855/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE DESCANSO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantido o lançamento quando o laudo juntado pelo contribuinte não comprova a necessidade recuperação do solo anterior à delimitação da área como de descanso.
ERRO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DITR.
Mesmo que ausente a retificadora, é possível a revisão, a qualquer tempo, quando cabalmente comprovada a ocorrência de ro material por parte do sujeito passivo.
ÁREAS COBERDAS POR LÂMINAS DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
De acordo com a al. f do inc. II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393/96 somente farão jus ao benefício fiscal aquelas áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder público.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP e ARL para fatos geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. SÚMULA No 122 DO CARF. ACOLHIMENTO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS - SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. TABELA DO INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA. INAPTIDÃO PARA ELIDIR O ARBITRAMENTO PELO SIPT.
Os dados apurados pelo Instituto de Economia Agrícola - IEA não se prestam para elidir o arbitramento feito em estrita consonância legal.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726855/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.452 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
P.T.M. AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE DESCANSO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantido o lançamento quando o laudo juntado pelo contribuinte não
comprova a necessidade recuperação do solo anterior à delimitação da área
como de descanso.
ERRO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DITR.
Mesmo que ausente a retificadora, é possível a revisão, a qualquer tempo,
quando cabalmente comprovada a ocorrência de ro material por parte do
sujeito passivo.
ÁREAS COBERDAS POR LÂMINAS DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE
HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
De acordo com a al. “f” do inc. II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393/96 somente
farão jus ao benefício fiscal aquelas áreas “alagadas para fins de constituição
de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder público.”
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. ÁREAS DE
RESERVA
LEGAL
-
ARL.
DISPENSABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP e ARL para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. SÚMULA No 122 DO CARF.
ACOLHIMENTO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726855/2012-97
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726855/2012-97

Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. TABELA DO INSTITUTO DE
ECONOMIA
AGRÍCOLA.
INAPTIDÃO
PARA
ELIDIR
O
ARBITRAMENTO PELO SIPT.
Os dados apurados pelo Instituto de Economia Agrícola - IEA não se prestam
para elidir o arbitramento feito em estrita consonância legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por P.T.M. AGRICOLA E
PARTICIPACOES LTDA - ME contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a glosa da área em descanso e do VTN declarado em DITR do imóvel de NIRF no
0.354.857-0.
Em sede de impugnação (f. 130/138) afirma que i) aplicável a tabela de VTN
do Instituto de Economia Agrícola – IEA relativa ao mês de novembro de 2009; ii) indevida a
redução do grau de utilização declarado de 100% para 66,8%; iii) certas áreas foram
equivocadamente declaradas como se de descanso fossem; e, iv) deveria ser levado em
consideração o laudo apresentado e as imagens do imóvel obtidas via satélite.
Ao apreciar as razões declinadas, restou a decisão recorrida assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Exercício: 2010
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726855/2012-97

Área em Descanso Incabível restabelecer a área em descanso quando não
apresentado nos autos Laudo Técnico elaborado por profissional
legalmente habilitado com a recomendação expressa para aquela área
específica seja mantida em descanso ou submetida a processo de
recuperação.
Valor da Terra Nua - VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de
terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita
Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação,
somente, se na contestação forem oferecidos elementos de convicção,
como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo Técnico,
elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT. (f. 230)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 04/09/2013, recurso
voluntário (f. 243/252), replicando as mesmas teses declinadas em sede de impugnação.
Em sessão realizada em 2 de fevereiro p.p. esta eg. Turma, à unanimidade,
decidiu
converter o julgamento em diligência para fins de que a unidade de
origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT)
utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos
que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser
conferida oportunidade ao contribuinte para que se manifeste, querendo,
acerca do resultado da diligência. (Resolução no 2202-000.962 às f.
329/331).
A tabela SIPT foi juntada às f. 333 e, em seguida, oportunizada manifestação
da parte ora recorrente, que insistiu na necessidade de utilização dos valores lançados em
levantamento realizado pelo Instituto de Economia Agrícola – IEA – vide f. 340/341.
Vieram-me os autos conclusos para prosseguimento ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
I.1 – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DA ÁREA DE DESCANSO
Embora declarada a existência de 145,1 ha. de área de descanso, glosada pela
fiscalização por carência de comprovação, mediante apresentação de “Laudo técnico de uso do
solo elaborado por profissional habilitado com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
recomendando expressamente a recuperação do solo, com data de emissão anterior ao início
do período de descanso, nos termos do art. 18 da IN no 256/2002.” (f. 09; sublinhas deste voto)
O laudo apresentado (f. 45/95 – replicado às f. 150/199 e f. 255/291), com a
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (f. 96/98), tem como objetivo “(...) a
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726855/2012-97

regularização da área perante os padrões CETESB [Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo] bem como implantação de 6 glebas de Reserva Legal (...).” (f. 50)
Inexiste qualquer recomendação de descanso para recuperação do solo, e
apenas um “projeto de revegetação da reserva legal da propriedade a título de compensação” (f.
76/85). O cronograma de recuperação determina o plantio de 17.150 mudas de nativas tão-só em
novembro de 2012 (f. 85), isto é, 2 (dois) anos após a ocorrência do fato gerador. Se a
recuperação do solo precisa ocorrer antes da delimitação da área como de descanso, evidente a
inaptidão do laudo acostado para o restabelecimento da área. Deixo de acolher o pedido, pois.

I.2 – DA (IM)POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA
DECLARAÇÃO DO ITR
Com arrimo em laudo técnico, afirma não poder ser penalizada por declarações
inexatas em DITR e pede o reconhecimento de
37,78 ha de área de preservação permanente, tais como fundos
de vale, 91,51 ha de área de reserva legal, vegetação natural em
processo de recomposição em estágio médio para avançado e 19,69
ha de terra alagada, por lâminas de água. Áreas que pela
legislação de regência não podem ser utilizadas” (f. 246; sublinhas
deste voto).
Já pedindo vênia aos que de forma contrária entendem, mesmo que ausente a
retificadora, há possibilidade de revisão, a qualquer tempo, pela Administração Pública, quando
for cabalmente comprovada a ocorrência do indigitado erro material no momento da realização
da declaração por parte do sujeito passivo. Além disso, por não ter a DRJ pontuado o não
conhecimento da matéria, a despeito de ter quedado silente sobre o pedido devidamente por ela
relatado, entendo ter sido devolvida a controvérsia a este eg. Conselho, que possui competência
para apreciá-la.
Quanto à isenção por ter áreas cobertas por lâminas de água, certo inexistir
amparo legal para o pedido formulado. De acordo com a al. “f” do inc. II do §1o do art. 10 da Lei
no 9.393/96 somente farão jus ao benefício fiscal aquelas áreas “alagadas para fins de
constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder público.”
Quanto às áreas de preservação permanente e reserva legal, a meu aviso, em se
tratando de fato gerador anterior à edição do Código Florestal, para que sejam decotadas da base
de cálculo, poderia a recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) OU outras
provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do
imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
Ademais, consabido que este Conselho editou o verbete sumular de no 122, que
dispõe: “[a] averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726855/2012-97

Firmadas essas premissas, passo à análise da documentação acostada.
No registro do imóvel (f. 34/44) inexiste a averbação de quaisquer das áreas
tampouco apresentado o Ato Declaratório Ambiental. Igualmente inapto é o laudo técnico,
confeccionado objetivo com o objetivo de “(...) regularização da área perante os padrões
CETESB [Companhia Ambiental do Estado de São Paulo] bem como implantação de 6 glebas de
Reserva Legal (...)” (f. 50), não apresentando descritivo detalhado sobre a vegetação, clima, solo,
recursos hídricos e outras características da região. Por derradeiro, as imagens obtidas via
Google Earth, ao contrário do que sustentado pela recorrente, são insuficientes para o
reconhecimento das áreas, porquanto sequer delimitada sua extensão, menos ainda evidenciada
sua característica. À míngua de prova cabal da APP e da ARL, deixo de acolher as alegações.
I.3– DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
Quanto ao VTN, insiste que a DRJ não “explica (...) porque o fisco pode
utilizar a tabela para promover o lançamento de ofício e o contribuinte não a pode utilizar para o
lançamento regular (...).” (f. 251) Reitera que os valores apurados pelo Instituto de Economia
Agrícola – IEA deveriam ser acatados para estabelecimento do VTN;
Conforme determina o art. 14 da Lei no 9.393/96,
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447/2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Os parâmetros para o arbitramento do VTN estão
incrustrados no art. 12 da Lei no 8.629/93, que assim dispõe:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual
de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e
acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis,
observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
A tela acostada do SIPT, após terem sido os autos baixados em diligência,
deixam claro que utilizado o VTN Médio por Aptidão Agrícola do exercício de 2010 para o
Município de Indaiatuba/SP. Em estrita observância aos ditames legais, consta do termo de
intimação fiscal assinado pelo contribuinte que para se comprovar o VTN declarado deveria o
recorrente apresentar
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726855/2012-97

[l]audo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com
grau de fundamentação e precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo
e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias)
ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. (f. 09)
Apesar de devidamente cientificado sobre a espécie de laudo que deveria ter
sido produzido para que não fosse o VTN arbitrado, acostou apenas um voltado à “(...)
regularização da área perante os padrões CETESB [Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo] bem como implantação de 6 glebas de Reserva Legal (...).” (f. 50) Como bem apontado
pela instância a quo,
o contribuinte teceu várias alegações, porém não apresentou Laudo
de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel ou outra
comprovação suficiente que justifique a revisão do VTN tributado
considerado no lançamento e nem sequer discriminou o valor que
entende ser o correto. (f. 233 /234)
Os dados apurados pelo Instituto de Economia Agrícola – IEA não se prestam
para elidir o arbitramento feito em estrita consonância legal. Rejeito a alegação.
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital